Tribunal: TJDFT
Processo: 0702862-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS. ADESÃO. REQUISITOS. DESISTÊNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. DISCUSSÃO DOS ASPECTOS JURÍDICOS DA DÍVIDA. COMPENSAÇÃO POR PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS. ART. 4o, I, DA LC 976/2020. ART. 42 DA LC 04/1994. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. A adesão ao Refis-DF 2020, em qualquer das modalidades de extinção do crédito tributário previstas fica condicionada à desistência e à renúncia expressas, nas esferas administrativa e judicial, a qualquer direito de ação, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, cabendo ao devedor arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, bem como à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas nesta Lei Complementar e em regulamento específico. Inteligência do art. 5o da LC 976/20.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a confissão do débito tributário pelo contribuinte na oportunidade em que ocorre a adesão a programa de parcelamento torna indiscutível os aspectos fáticos relacionados à aludida cobrança, não impedindo, contudo, posterior discussão em juízo a respeito dos aspectos jurídicos da dívida (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011).

4. A obtenção dos descontos previstos no art. 4o, I, da LC 976/2020, como quer o Impetrante, também sobre o principal na modalidade de compensação com precatório, não é possível, diante do disposto no art. 8o da Lei do REFIS 2020.

5. O art. 8o da Lei do REFIS 2020 apontou especificamente a redução a que tem direito o contribuinte que opta pela modalidade de compensação com precatório (art. 4o, II, a e b). Eventual concessão da redução prevista no inciso I do referido art. 4o importaria em alteração da sistemática contemplada em lei para esta modalidade, já que não encontra amparo na Lei do REFIS 2020.

6. Quanto à questão da aplicação de redução do art. 42 da LC 04/1994, de acordo com a redação do art. 3o da LC 976/2020, o débito incentivado era composto da soma de principal reduzido (quando for o caso) + juros de mora reduzidos + multa reduzida + demais encargos previstos da legislação específica, para os quais não é mencionada redução.

7. O acréscimo de 10% previsto no §1o do art. 42 da LC 4/94, referente às despesas com cobrança e honorários advocatícios de débitos inscritos em dívida ativa, não encontra óbice na ausência de previsão na Lei do REFIS 2020, vez que a cobrança deste percentual independe da adesão do contribuinte a qualquer programa de regularização fiscal. Ou seja, uma vez o crédito inscrito em dívida ativa nasce para a Administração o direito de acrescer 10% de seu valor para atender às despesas com sua cobrança e honorários advocatícios.

8. Recurso conhecido e desprovido.